Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702992-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 47524427, o recorrente informa que não possui interesse recursal quanto ao apelo constitucional interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID no 13285582, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Conforme requerido, dispensada a intimação do ente público acerca dessa decisão. Mantenha-se o recurso extraordinário de ID no 15473196 sobrestado, nos termos da decisão de ID no 17433096. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007